Tribunal: TJES
Processo: 0021838-55.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021838-55.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS
APELADO: ADRIANO DA SILVA PAIVA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PROTOCOLO POSTAL. RISCO DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta em face de sentença que, em ação de ressarcimento, extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do inciso IV do art. 485 do CPC, por inércia da parte em fornecer o endereço para a citação do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a regularidade da extinção do processo, definindo se a inércia da parte autora em promover os atos de citação configura ausência de pressuposto processual (inciso IV do art. 485 do CPC) ou abandono de causa (inciso III do art. 485 do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A inércia do autor em providenciar os meios necessários à efetivação da citação, após intimação específica para essa finalidade, caracteriza ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o inciso IV do art. 485 do CPC.

4)
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a extinção do feito com base na ausência de pressuposto processual (inciso IV) dispensa a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta.

5)
A exigência de intimação pessoal se restringe às hipóteses de negligência das partes por mais de um ano e de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC.

6)
A alegação de protocolo de petição pela via postal não se sustenta, porquanto a apelante não comprovou o efetivo recebimento do documento pela secretaria do juízo, ônus que lhe incumbia.

7)
A utilização do serviço de protocolo postal constitui faculdade da parte, que assume os riscos de eventual extravio ou falha na entrega, nos termos da Resolução 004/2006 do TJES, não havendo direito à restituição do prazo em caso de insucesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inércia da parte autora em fornecer os meios indispensáveis à citação, após regular intimação para tal fim, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2. A extinção do processo fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC independe de prévia intimação pessoal da parte, por não se confundir com as hipóteses de abandono de causa (inciso III) ou de negligência (inciso II).

3. Compete à parte que utiliza o serviço de protocolo postal o ônus de comprovar a efetiva entrega da petição no destino, assumindo os riscos inerentes à escolha dessa modalidade de protocolo.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 319, II e art. 485, II, III, IV e §1º. Resolução 004/2006 do TJES.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.776.750/SP.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende,
Premium Clube de Benefícios
insurge-se contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (inciso IV do art. 485 do CPC), ante a inércia da parte em promover os atos necessários à citação do réu.

A sentença hostilizada julgou extinto o processo, sob o fundamento de que, embora intimada a fornecer o endereço atualizado do réu, a parte autora quedou-se inerte, o que inviabilizou a triangularização da relação processual:

“Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por Clube Premium de Autogestão em face de Adriano da Silva Paiva.

A parte requerente, mesmo tendo sido intimada para apresentar o endereço da parte requerida, não o fez, restando inerte conforme certificado à fl. 37-v.

É o que cabia relatar. Vieram os autos conclusos.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Ao vislumbrar alguma das hipóteses do art. 485, do Código de Processo Civil, deve o juiz extinguir o processo desde logo, por não se justificar o prosseguimento do feito que carece de algum dos requisitos de admissibilidade do mérito da lide.

A citação da parte requerida é pressuposto indispensável à constituição do processo, de modo que a sua inexistência é causa de extinção do feito, recaindo sobre a parte autora (principal interessada no desenvolvimento válido do processo) o ônus de fornecer ao Judiciário os elementos mínimos indispensáveis para tanto (art. 319, II do CPC).

O requerente deixou de adotar as providências necessárias à viabilização da citação da executada quando intimado por intermédio de seu advogado (fl. 37), descumpriu a diligência determinada pelo Juízo.

Desse modo, ante a completa impossibilidade de constituir a relação jurídico-processual e de dar prosseguimento ao feito, alternativa não resta senão extinguir o processo.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV do CPC”.

Cinge-se a controvérsia a aferir a regularidade da extinção do processo, especificamente se a inércia da apelante em promover a citação configura ausência de pressuposto processual.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inércia do autor em providenciar os meios necessários à efetivação da citação, após ter sido intimado especificamente para essa finalidade, caracteriza ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (inciso IV do artigo 485 do CPC), o que dispensa a prévia intimação pessoal da parte para a extinção do feito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial,
mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito por desídia da parte autora e ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

2. O Tribunal de origem concluiu pela extinção do processo, uma vez que a autora não se manifestou sobre a efetivação da citação da parte executada, mesmo após determinação para dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

3. A decisão agravada destacou que
a falta de citação constitui ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não havendo obrigatoriedade de intimação pessoal da parte autora.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de citação e desídia da parte autora, foi correta, considerando a ausência de intimação pessoal da parte para tomar ciência da inércia.

5. A parte agravante alega que a inércia não configura ausência de interesse processual, mas mero descumprimento de determinação judicial, atraindo a aplicação do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

6.
O Tribunal de origem, ao analisar as provas dos autos, concluiu pela correta extinção da ação diante da falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

7. A revisão da decisão demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

8.
A ausência de citação válida impede o desenvolvimento regular do processo, justificando a extinção sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A falta de citação válida constitui ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
. 2. A revisão de decisão que extingue o processo por desídia da parte autora é vedada em recurso especial, em face da Súmula n. 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.

(AgInt no AREsp n. 2.776.750/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

O Código de Processo Civil, no art. 485, estabelece:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Como cediço, o abandono da causa pressupõe o processo já regularmente formado, que deixa de ter andamento por desídia do autor, enquanto a ausência de citação impede a própria formação da relação processual, tratando-se de vício que antecede a análise do mérito e o próprio impulso processual.

No caso, a apelante, embora devidamente intimada para fornecer novo endereço do requerido, quedou-se inerte.

Transcorrido o prazo, o cartório certificou a falta de diligência, o que motivou a prolação da sentença extintiva.

A alegação recursal de protocolado de petição pela via postal não se sustenta, porquanto a apelante não comprove o efetivo recebimento da peça pela secretaria do juízo, ônus que lhe incumbia.

Com efeito, a parte não adunou aos autos o aviso de recebimento da minuta que alega ter protocolado, não sendo possível aferir se houve recepção do documento pelo Poder Judiciário.

Tampouco é possível presumir que o “comprovante do cliente” refere-se à minuta relacionada ao presente processo.

Nos termos da Resolução 004/2006 do TJES, o protocolo postal é facultativo à parte e por conta dela correm os riscos da utilização.

Dessa forma, eventual extravio da peça, antes da chegada ao destino, não conduz ao direito à renovação do ato, tampouco autoriza a restituição do prazo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 01/09/25 a 05/09/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Jante Vargas Simões